Tribunal: TJMT
Processo: 1005241-02.2021.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005241-02.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE RICARDO DE OLIVEIRA - CPF: 430.020.051-34 (APELANTE), RAFAEL ROBERTO NUNES PEREIRA - CPF: 042.476.101-71 (ADVOGADO), ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO), J. R. DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 37.288.988/0001-46 (APELANTE), EVANDRO CARLOS DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 947.016.361-34 (APELADO), ITAMAR LIMA DA SILVA - CPF: 863.761.951-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO – REJEITADA – MÉRITO – MULTA CONTRATUAL – MANUTENÇÃO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL – APLICAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O empresário individual é a própria pessoa física ou natural, de forma que não há diversidade de personalidade jurídica entre eles, nem há distinção entre o patrimônio, que deve responder pelas obrigações assumidas, sejam elas civis ou comerciais, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica.

O descumprimento do contrato negociado entre as partes, frustrando a construção da casa própria, causa imensuráveis transtornos e indignação ao comprador, e ultrapassa em muito a categoria do simples descumprimento contratual e do mero aborrecimento, dando causa à configuração de um verdadeiro dano moral passível de reparação.

O desfazimento do negócio jurídico por culpa do contratado caracteriza inadimplemento contratual hábil a atrair a incidência da multa fixada na avença para a hipótese de rescisão contratual injustificada.

Reconhecimento de sucumbência proporcional.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1005241-02.2021.8.11.0007

APELANTES:

JOSE RICARDO DE OLIVEIRA E OUTRO

APELADO:

EVANDRO CARLOS DE OLIVEIRA FERREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSE RICARDO DE OLIVEIRA
e
J. R. DE OLIVEIRA LTDA
,

contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 6a Vara da comarca de Alta Floresta-MT,
Dra. Luciene Kelly Marciano Roos
, lançada nos autos da ação
de rescisão contratual c/c reparação de danos materiais e morais e pedido de liminar
em epígrafe
,
ajuizada por
EVANDRO CARLOS DE OLIVEIRA FERREIRA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os requeridos ao pagamento da multa contratual no valor de R$32.000,00 (trinta e dois mil reais), conforme cláusula décima segunda do contrato, com correção monetária (INPC) a partir da assinatura do contrato e juros de 1% ao mês, computado da citação; a restituição da quantia paga a título de entrada, no valor de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), de forma simples, atualizada monetariamente pelo INPC desde o desembolso, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), à título de danos morais, acrescido de correção monetária (INPC) a partir do arbitramento (data da publicação desta sentença) e com juros de 1% ao mês, a partir da citação, além das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Os apelantes, em suas razões recursais, pugnam, preliminarmente, pela ilegitimidade passiva do sócio José Ricardo de Oliveira, haja vista que o contrato de prestação de serviço fora emitido pela pessoa jurídica J. R. DE OLIVEIRA LTDA (CNPJ 37.288.988/0001-46).

Afirmam que “
estamos diante de uma sociedade por cota de responsabilidade limitada (id. 64817807), a qual detém personalidade jurídica própria, distinta da dos seus sócios
” (sic).

Salientam que a Magistrada de piso condenou os demandados ao pagamento da quantia de R$32.000,00 (trinta e dois mil reais) a título de multa contratual, todavia, ressaltam que “
as partes, anterior a propositura da ação em apreço, haviam realizado novo acordo (novação), concordando com a com a rescisão do contrato originário
” (sic), tanto que o apelado recebeu R$5.000,00 (cinco mil reais).

Defendem que o apelado durante a instrução processual aceitou da rescisão contratual, razão pela qual foi criada nova obrigação, extinguindo a antiga e inclusive a atribuição da cláusula penal.

Além disso, entendem que não há falar em pagamento de dano moral, pois “
o Apelado já tinha conhecimento de que a obra não seria entregue, inclusive, aceitou receber o valor antecipado de volta” (sic) e também porque “não restou comprovado o sofrimento excessivo ou abalo intenso
” (sic).

Por outro lado, descrevem que “
ambas as partes foram vencidas e vencedoras em parte, de rigor, deve ser reconhecido ônus sucumbenciais de forma recíproca, em iguais proporções
” (sic).

Assim sendo, pugnam para que seja reformada a r. sentença, nos termos acima elucidados (Id. 177450436).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
a empresa é individual, e o empreendedor é o único titular da empresa, inclusive deve ser composta por seu nome, completo ou abreviado, onde assume totas as responsabilidades, e seu patrimônio particular fica atrelado ao da empresa
” (sic).

Anuncia que “
as multas e cláusulas penais estabelecidas em contratos devem ser cumpridas, e no caso a multa foi imposta pelo próprio proprietário da empresa, que exigiu para a assinatura do contrato, e aceita pelo contratado (apelado)
” (sic).

Argumenta que “
a parte condenada, assinou o contrato, recebeu parte do valor combinado, e simplesmente não cumpriu, só esse motivo já caracteriza a condenação em danos morais
” (sic).

Esclarece que ele recebeu o dinheiro, abandonou a obra “
deixando o Contratante desesperado, ponto um ponto no sonho desse construir sua casa
” (sic).

Informa que “
a parte autora da ação, cansou de enviar e-mails, ligar, mandar mensagens de WhatsApp, e sempre ignorado pela parte Ré, demonstrado a falta de vontade de querer resolver o problema por ele causado
” (sic), razão pela qual pede a manutenção da sentença, inclusive com a majoração dos honorários de sucumbência do qual entende que deve ser suportado integralmente pela parte demandada (Id. 177450440).

Foi autorizado o parcelamento do preparo em 6 (seis) parcelas, sendo recolhido até a 2a parcela (Id. 199509664).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
EVANDRO CARLOS DE OLIVEIRA FERREIRA
ajuizou a ação de rescisão contratual, c/c reparação de danos materiais e morais em desfavor de
J.R DE OLIVEIRA LTDA (TRIÂNGULO CONSTRUTORA)
e
JOSE RICARDO DE OLIVEIRA
, relatando, em síntese, que em 16/08/2020 celebrou com os requeridos um negócio jurídico para a construção de uma casa residencial com 100 metros quadrados, na cidade de Nova Monte Verde/MT, no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), com pagamento de R$40.000,00 (quarenta mil reais) à título de entrada e o restante em 04 (quatro) parcelas de igual valor.

Afirma que o prazo para a execução da obra era de 210 (duzentos e dez) dias após a entrega do projeto, podendo ser prorrogado por mais 90 (noventa) dias.

Sustenta que, após tentativas de acordo, a parte requerida não construiu o imóvel, alegando ter falido e haver repassado a empresa para outra pessoa, dizendo que devolveria o valor pago, porém devolveu apenas a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Argumenta que o requerido informou ter subempreitado a obra para terceira pessoa, do qual não almeja interesse.

A par do exposto, pugnou pela devolução do valor pago de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), de forma dobrada; pagamento de multa contratual, no valor de R$32.000,00 (trinta e dois mil reais); indenização à título de danos materiais, no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), e indenização à título de danos morais em R$15.000,00 (quinze mil reais).

A Magistrada
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, apenas para condenar os requeridos ao pagamento da multa contratual no valor de R$32.000,00 (trinta e dois mil reais), conforme cláusula décima segunda do contrato, com correção monetária (INPC) a partir da assinatura do contrato e juros de 1% ao mês computado da citação; a restituição da quantia paga a título de entrada, no valor de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), de forma simples, atualizada monetariamente pelo INPC desde o desembolso, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), à título de danos morais, acrescido de correção monetária (INPC) a partir do arbitramento (data da publicação desta sentença) e com juros de 1% ao mês, a partir da citação, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Não se conformando com o teor do édito sentencial, os requeridos apelantes almejam inicialmente o reconhecimento da ilegitimidade passiva do sócio Jose Ricardo de Oliveira, sob o argumento de que o contrato de prestação de serviço fora emitido pela pessoa jurídica J. R. DE OLIVEIRA LTDA, inscrita no CNPJ 37.288.988/0001-46, cuja sociedade é de responsabilidade limitada, a qual detém personalidade jurídica própria, distinta da dos seus sócios.

A magistrada singular, ao sanear o feito, assim argumentou:

“Do mesmo modo, esclareço que a empresa requerida (J. R. de Oliveira S.A.) é representada legalmente pelo requerido José Ricardo de Oliveira, sendo este o único sócio presente no contrato social da empresa requerida (ID64817806), estando sabidamente incluído no polo passivo da presente ação, portanto, legítimo passivo para figurar no feito.”

De fato, analisando o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica J. R. DE OLIVEIRA LTDA (37.288.988/0001-46), evidencia-se que a empresa é constituída por quotas de responsabilidade limitada, que consta como único sócio o Sr. Jose Ricardo de Oliveira (Id. 177450361).

Neste caso, a firma individual no caso do empresário individual, consiste em mera “ficção jurídica”, o que dispensa a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para atingir seus bens, sendo presumível a confusão patrimonial entre as pessoas física e jurídica.

Nesse sentido, é o entendimento desse Tribunal,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTEMPESTIVIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –
PESSOA FÍSICA – PEDIDO DE INCLUSÃO DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL NO POLO PASSIVO – POSSIBILIDADE – DISTINÇÃO DA PERSONALIDADE – MERA FICÇÃO JURÍDICA
– RECURSO PROVIDO. Rejeita-se a preliminar de intempestividade se o Recurso foi interposto no prazo legal.
O empresário individual é pessoa física que exerce em nome próprio atividade empresária, e o seu patrimônio pessoal responde pelos riscos do negócio, o que inviabiliza a distinção entre as personalidades, pois não há a separação dos bens pelo CPF ou CNPJ vinculado
.”
(TJ-MT 10036014820228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/09/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/10/2022)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO – INÉRCIA – DEFERIMENTO DE PESQUISA VIA SISBAJUD DE ATIVOS FINANCEIROS EXISTENTES EM NOME DA EXECUTADA E TAMBÉM DO SEU REPRESENTANTE LEGAL
– EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – CONFUSÃO PATRIMONIAL – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DESNECESSIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “A empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual” (REsp n. 1.355.000/SP, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 20.10.2016).
No caso, havendo confusão patrimonial entre a empresa de pequeno porte e o seu representante legal, resta evidente que o patrimônio do empresário individual responde solidária e ilimitadamente pelo débito, pois, consoante entendimento do c. STJ, repiso, a empresa individual é mera ficção jurídica para obtenção de vantagens fiscais, sem personalidade jurídica própria, sendo desnecessária a desconsideração da personalidade jurídica, ante a existência de confusão patrimonial
.”
(TJ-MT 10008309720228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2022)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a legitimidade passiva do sócio deve ser mantida nos referidos termos.

MULTA CONTRATUAL

Ainda, almejam os recorrentes afastar a incidência da Cláusula Penal, argumentando que houve a resilição contratual, quando o autor apelado aceitou a devolução da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), criando-se nova obrigação.

A cláusula décima segunda do contrato diz:

“caso a contratada rescindir injustificadamente o presente contrato, antes da conclusão integral e entrega da obra, pagará ao contratante multa de 20% sobre o valor remanescente.”

Dessa forma, ocorrendo a rescisão injustificada do contrato, aplicável a multa na forma estipulada na avença.

Considerando que o saldo remanescente era de R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais), haja vista que pago o valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais) de entrada, de rigor a sua exigência em R$32.000,00 (trinta e dois mil reais).

Convém dizer que a devolução de pequena quantia do dinheiro pago não isenta o contratado do pagamento da cláusula penal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL C.C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO DE CONTRATO CONFIGURADA. NÃO ENTREGA DE MÓVEIS PLANEJADOS NO PRAZO
. APLICAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL DEVIDA
. SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Em observância a previsão contratual e
diante do descumprimento da obrigação pelo apelado, devida a incidência da multa na forma como previsto
, devido a rescisão do contrato declarada.”
(TJ-MT - AC: 10253469220218110041, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2023)

DANO MORAL

Com relação ao dano moral, observando o tempo de atraso para o cumprimento da obrigação, resta caracterizado o dever de indenizar, pois o contrato foi celebrado em 16/08/2020 e até o ajuizamento da ação (06/09/2021), a obra para a qual os requeridos apelantes foram regularmente contratados não foi concluída.

Evidencia-se que, além do interesse econômico que envolve a causa, o interesse extrapatrimonial do autor recorrido foi atingido pela conduta ilícita do prestador de serviço contratado, uma vez que é incontroversa a frustração sofrida pelo mesmo em razão de se ver frustrado com a construção da casa própria. Esses danos sofridos não se tratam de mero aborrecimento ou simples insatisfação, mas de relevante frustração e angústia, ensejando a devida compensação.

Logo, considerando que a indenização por danos morais foi fixada com moderação (
R$10.000,00
) e em consonância com os parâmetros deste e. Tribunal de Justiça, de rigor sua manutenção.

Outro não é o entendimento esposado por esta Corte de Justiça,
litteris
:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – LOTEAMENTO –
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA
– APLICABILIDADE DO CDC –
DANO MORAL DEVIDO
– SENTENÇA MANTIDA – HONORARIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. Os contratos de compra e venda, com obrigação da incorporadora construir unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista. No
caso, há que se reconhecer a responsabilidade da construtora pelo dano moral sofrido, em razão do descumprimento do negócio, que ultrapassou os limites do tolerável atingindo de forma exacerbada a personalidade da parte autora
. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.”
(TJ-MT 10048919220188110015 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023)

“AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – RESCISÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DEVOLUÇÃO INTEGRAL – IPTU, CONDOMÍNIO E OUTRAS TAXAS – RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA –
DANO MORAL CONFIGURADO
– DEVER DE INDENIZAR – ARBITRAMENTO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O atraso na entrega do imóvel é suficiente para ensejar a pretensão de rescisão do pacto, mesmo porque o adquirente não é obrigado a esperar indefinidamente pela conclusão da obra, ficando a construtora obrigada a devolver as parcelas pagas.
O atraso injustificado de imóvel adquirido, por culpa do vendedor, com pedido de rescisão, enseja a condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral, em virtude do sofrimento experimentado pelo consumidor que ultrapassa o mero dissabor
. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório.”
(TJ-MT 10286938720208110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2022)

SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL

No que tange a sucumbência recíproca, observa-se que a autor recorrido decaiu de apenas parte do pedido, especificamente quanto à restituição do valor pago de forma dobrada e a indenização por danos materiais, enquanto que ele foi vencedor para manter a responsabilidade do sócio/requerido, bem como devolução do valor de forma simples, pagamento de multa contratual e danos morais.

Logo, pertinente se faz a distribuição proporcional da sucumbência, devendo, o autor recorrido arcar com 20% (vinte por cento) e os réus apelantes com 80% (oitenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, do qual deve ser mantida em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, vedada a compensação.

E o posicionamento deste Tribunal de Justiça Mato-grossense não destoa:

“
APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –
DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS – CAPUT DO ART. 86 DO CPC
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (caput do art. 86 do CPC).”
(TJ-MT 10026742320198110086 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 18/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2022)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para redistribuir o ônus da sucumbência, na forma delineada no voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024